Tribunal: TJES
Processo: 5018272-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. PROVA DIABÓLICA. TEMA 1.414/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por instituição financeira contra decisão saneadora proferida em Ação Ordinária, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, distribuindo o encargo probatório com fundamento nos arts. 6º, VIII, 14 e 18 do CDC. O agravante alegou que a inversão do ônus da prova não é automática, que depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, e que o agravado não demonstrou incapacidade técnica para produzir as provas de suas alegações. O agravado defendeu a manutenção da decisão. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação que discute alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (ii) estabelecer se o julgamento do agravo de instrumento deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova não é automática, mas se justifica quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme orientação da Súmula 297 do STJ.

5. A ação de origem discute alegado vício de consentimento, pois o consumidor afirma ter acreditado contratar empréstimo consignado simples, quando teria aderido a cartão de crédito consignado, produto financeiro mais complexo e oneroso.

6. A instituição financeira detém o domínio técnico e fático dos meios de prova necessários ao esclarecimento da contratação, incluindo o contrato e seus anexos, eventuais gravações da oferta, comprovantes de envio e recebimento do cartão físico, extratos detalhados, registros de uso e saques.

7. A hipossuficiência técnica, em contratos bancários de adesão, decorre da disparidade de informação e da capacidade desigual de produzir prova sobre a forma de oferta, contratação e execução do serviço.

8. Exigir que o consumidor prove que não foi devidamente informado, que não recebeu o cartão ou que não compreendeu cláusulas complexas impõe prova de fato negativo, configurando prova diabólica incompatível com a facilitação da defesa do consumidor.

9. A decisão saneadora prestigia o contraditório ao anunciar previamente a inversão do ônus da prova, permitindo que a instituição financeira conheça, desde logo, os encargos probatórios que lhe competem.

10. A inversão do ônus da prova, como regra de instrução, não causa dano grave ou de difícil reparação à instituição financeira, pois apenas exige a apresentação de documentos e registros que ela própria produz ou detém.

11. O periculum in mora é inverso, porque a suspensão da decisão imporia ao consumidor vulnerável o ônus de produzir provas que estão em posse exclusiva da instituição financeira, com risco de inviabilizar sua defesa e comprometer a paridade de armas.

12. O Tema nº 1.414 do STJ trata da definição de parâmetros objetivos para aferição da validade e do eventual caráter abusivo de contratos de cartão de crédito consignado, enquanto o agravo examina apenas matéria instrumental relativa à incidência do microssistema consumerista e à distribuição do encargo probatório.

13. A distinção entre a matéria probatória decidida no agravo e o mérito contratual afetado no Tema nº 1.414 do STJ afasta o sobrestamento do recurso, sem prejuízo de posterior sobrestamento da demanda originária pelo juízo de primeiro grau, se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em ação sobre alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira detém os meios técnicos e documentais necessários ao esclarecimento da relação contratual.

2. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor justifica a distribuição dinâmica do encargo probatório em contratos bancários de adesão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A análise recursal sobre aplicação do CDC e inversão do ônus da prova não se confunde com a definição da validade ou abusividade do contrato de cartão de crédito consignado afetada no Tema nº 1.414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema nº 1.414.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018272-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDIVALDO FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. PROVA DIABÓLICA. TEMA 1.414/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por instituição financeira contra decisão saneadora proferida em Ação Ordinária, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, distribuindo o encargo probatório com fundamento nos arts. 6º, VIII, 14 e 18 do CDC. O agravante alegou que a inversão do ônus da prova não é automática, que depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, e que o agravado não demonstrou incapacidade técnica para produzir as provas de suas alegações. O agravado defendeu a manutenção da decisão. O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação que discute alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (ii) estabelecer se o julgamento do agravo de instrumento deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova não é automática, mas se justifica quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme orientação da Súmula 297 do STJ.

5. A ação de origem discute alegado vício de consentimento, pois o consumidor afirma ter acreditado contratar empréstimo consignado simples, quando teria aderido a cartão de crédito consignado, produto financeiro mais complexo e oneroso.

6. A instituição financeira detém o domínio técnico e fático dos meios de prova necessários ao esclarecimento da contratação, incluindo o contrato e seus anexos, eventuais gravações da oferta, comprovantes de envio e recebimento do cartão físico, extratos detalhados, registros de uso e saques.

7. A hipossuficiência técnica, em contratos bancários de adesão, decorre da disparidade de informação e da capacidade desigual de produzir prova sobre a forma de oferta, contratação e execução do serviço.

8. Exigir que o consumidor prove que não foi devidamente informado, que não recebeu o cartão ou que não compreendeu cláusulas complexas impõe prova de fato negativo, configurando prova diabólica incompatível com a facilitação da defesa do consumidor.

9. A decisão saneadora prestigia o contraditório ao anunciar previamente a inversão do ônus da prova, permitindo que a instituição financeira conheça, desde logo, os encargos probatórios que lhe competem.

10. A inversão do ônus da prova, como regra de instrução, não causa dano grave ou de difícil reparação à instituição financeira, pois apenas exige a apresentação de documentos e registros que ela própria produz ou detém.

11. O periculum in mora é inverso, porque a suspensão da decisão imporia ao consumidor vulnerável o ônus de produzir provas que estão em posse exclusiva da instituição financeira, com risco de inviabilizar sua defesa e comprometer a paridade de armas.

12. O Tema nº 1.414 do STJ trata da definição de parâmetros objetivos para aferição da validade e do eventual caráter abusivo de contratos de cartão de crédito consignado, enquanto o agravo examina apenas matéria instrumental relativa à incidência do microssistema consumerista e à distribuição do encargo probatório.

13. A distinção entre a matéria probatória decidida no agravo e o mérito contratual afetado no Tema nº 1.414 do STJ afasta o sobrestamento do recurso, sem prejuízo de posterior sobrestamento da demanda originária pelo juízo de primeiro grau, se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível em ação sobre alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira detém os meios técnicos e documentais necessários ao esclarecimento da relação contratual.

2. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor justifica a distribuição dinâmica do encargo probatório em contratos bancários de adesão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A análise recursal sobre aplicação do CDC e inversão do ônus da prova não se confunde com a definição da validade ou abusividade do contrato de cartão de crédito consignado afetada no Tema nº 1.414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema nº 1.414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018272-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDIVALDO FERREIRA DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. Decisão Saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Ordinária nº 5002858-13.2025.8.08.0011.

A referida decisão, na parte impugnada, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a
inversão do ônus da prova
, distribuindo o encargo probatório na forma dos arts. 6º, VIII, 14 e 18 do CDC.

Em suas razões recursais (ID 16698014), o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Sustenta que tal benefício processual não é automático e depende do preenchimento dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Argumenta, ainda, que a hipossuficiência prevista em lei não é a econômica, mas sim a
técnica
, e que o autor, ora Agravado, não demonstrou estar tecnicamente incapacitado de produzir as provas de suas alegações.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão que inverteu o ônus da prova.

Em decisão liminar (ID 16811578), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, o Agravado pleiteia o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A controvérsia central do presente recurso reside na correta aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. O Agravante alega que o Agravado não é tecnicamente hipossuficiente. Todavia, a sua tese parece colidir com a própria natureza da relação jurídica e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

O Agravante tem razão em um ponto: a inversão não é automática. Contudo, é justamente a
hipossuficiência técnica
e
informacional
do consumidor que, no caso concreto, justifica a medida determinada pelo juízo
a quo
.

A ação principal discute uma alegação clássica de vício de consentimento em que o consumidor (Agravado) afirma ter sido induzido a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado simples, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), produto financeiro substancialmente mais complexo e oneroso.

O Agravado alega, inclusive, "
que jamais teve a intenção de adquirir o cartão de crédito consignado, tampouco o recebeu, desbloqueou e/ou utilizou para realização de compras
".

Ora, é a instituição financeira, e não o consumidor, que detém o completo monopólio dos meios de prova aptos a elucidar os fatos. É o banco (Agravante) quem possui o domínio técnico e fático sobre:
(i)
O inteiro teor do contrato assinado e seus anexos;
(ii)
Eventuais gravações de áudio da oferta do produto;
(iii)
Os comprovantes de envio e de recebimento do cartão físico no endereço do consumidor;
(iv)
Os extratos detalhados que comprovariam o alegado "uso regular" e os "saques" que o banco afirma terem sido feitos pelo autor.

A hipossuficiência técnica, nestes casos, não se refere à capacidade de contratar um advogado (questão afeta à gratuidade de justiça, já superada na origem), mas sim à
disparidade abissal
de informações e de capacidade para gerar a prova sobre a forma como o serviço foi ofertado e contratado.

Exigir que o Agravado prove que
não
foi devidamente informado, que
não
recebeu o cartão ou que
não
compreendeu as cláusulas complexas do contrato seria impor-lhe uma
prova diabólica
(
probatio diabolica
), ou seja, a prova de um fato negativo, o que é vedado em nosso ordenamento.

A decisão agravada, portanto, não apenas aplicou corretamente a Súmula 297 do STJ ("
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"), como também seguiu a orientação jurisprudencial pacífica, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor em contratos bancários de adesão, facilitando sua defesa por meio da inversão do ônus probatório.

A decisão saneadora, ao fixar os pontos controvertidos e anunciar a inversão, apenas explicitou que caberá ao Agravante demonstrar o "
cumprimento do dever de informação
" (ponto 'b') e a "
ocorrência de vício de consentimento
" (ponto 'a') . Tal medida,
a priori
, mostra-se irrepreensível.

Dessa forma, os fundamentos do Agravo de Instrumento, em um primeiro exame, aparentam contrariar a própria lógica do sistema de defesa do consumidor,
o que enseja o desprovimento do recurso.

O Agravante também falha em demonstrar o segundo requisito:
o risco de dano grave ou de difícil reparação
.

A inversão do ônus da prova é uma
regra de instrução
, que define quem deve arcar com as consequências de uma prova não produzida. A decisão saneadora, ao anunciá-la, prestigia o contraditório e evita qualquer "decisão surpresa", permitindo que o Agravante saiba, desde logo, qual é o seu ônus probatório.

Questiona-se: qual o "dano irreparável" que o Banco BMG sofrerá ao ser obrigado a juntar aos autos o contrato que ele mesmo redigiu? Ou os extratos de uso que ele próprio emite? Ou a prova de envio do cartão que ele supostamente postou?

Evidentemente, não há dano algum. O que existe é a determinação judicial para que a parte que detém toda a prova documental e técnica a traga aos autos, a fim de que o mérito da causa possa ser julgado de forma justa.

O prosseguimento da instrução processual na origem sob esta ótica não causa qualquer gravame financeiro, operacional ou concorrencial ao Agravante.

Aliás, o
periculum in mora
parece ser
inverso
. Caso esta Relatora suspendesse a decisão, estaria impondo ao Agravado, parte presumidamente vulnerável, o ônus de produzir provas que estão em posse exclusiva do Agravante, o que poderia inviabilizar sua defesa e ferir de morte o princípio da paridade de armas.

Ausentes, portanto, ambos os requisitos legais cumulativos,
a manutenção da eficácia da decisão agravada é a medida que se impõe
.

Por derradeiro, impõe-se assentar balizamento técnico acerca da desnecessidade de sobrestamento deste recurso em face do
Tema nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça
, o que se faz mediante a indispensável aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
).

Com efeito, a ordem de suspensão nacional emanada da Corte Superior cinge-se aos feitos e recursos que versem especificamente sobre a matéria de fundo afetada, qual seja, a
“definição de parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC)”
.

No caso em exame, contudo, a cognição deste Órgão Fracionário limitou-se à análise da incidência do microssistema consumerista e à escorreita distribuição do encargo probatório (inversão do ônus da prova). Trata-se, pois, de matéria de natureza eminentemente instrumental e saneadora, cujo julgamento imediato não antecipa o mérito da validade contratual e, a bem da verdade, confere efetividade ao processo, garantindo que a fase instrutória esteja devidamente equacionada para o momento em que a ação principal retomar seu curso. Destarte, inexiste óbice ao julgamento do presente agravo por este Colegiado.

Lado outro, sem embargo da premência de se definir o regime da prova nesta instância recursal, cumpre registrar, por oportuno e
salvo melhor juízo
, que a causa de pedir deduzida na ação principal amolda-se perfeitamente à hipótese emoldurada no referido recurso repetitivo.

Desse modo, uma vez estabilizada a relação processual no que tange ao ônus probatório por força deste acórdão, caberá ao magistrado de primeiro grau, em estrita observância ao efeito vinculante e cogente da decisão de afetação do Tribunal Superior, promover o sobrestamento da demanda originária até o julgamento definitivo do Tema nº 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo-se, assim, a uniformidade e a segurança jurídica na prestação jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar